Tribunal: TJDFT
Processo: 0731712-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA.
I – O arquivamento do inquérito quanto ao crime de associação para o tráfico não impede que a sentença reconheça a dedicação do agente às atividades criminosas por meio da folha penal do agente, como óbice para a redução da pena em razão do privilégio (art. 33, § 4o, da LAD).
II – Mostra-se inviável o acolhimento da pretensão absolutória quando o acervo probatório dos autos, consubstanciado em depoimentos das testemunhas policiais e apreensão de porções de substâncias entorpecentes, balança de precisão e dinheiro em espécie, é robusto quanto a prática do crime de tráfico de drogas.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade.
IV – Recursos conhecidos e desprovidos.